Tribunal: TJES
Processo: 5023355-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023355-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE ROSA DA COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO POR WHATSAPP. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO CONTENDO DADOS CORRETOS DO CONSUMIDOR E DA DÍVIDA. FALHA DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertado resumo, a parte autora, em sua peça inicial, afirma que solicitou ao réu por WhatsApp o envio de boleto que deixou de pagar no vencimento, relativo à dívida que foi objeto de parcelamento. Narra que pagou o boleto que lhe foi enviado, mas mesmo assim teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, portanto, a baixa da inscrição, a declaração da inexistência do débito relativo ao boleto pago, bem como indenização por danos morais. Em contestação, o banco réu alega, para além de questões processuais, que o boleto foi emitido por terceiro, sendo o autor vítima de fraude que afasta a responsabilidade do fornecedor. Assim, a controvérsia versa sobre pagamento realizado pela parte autora através de boleto bancário, cujo valor não foi recebido pelo real credor por se tratar de boleto fraudulento.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos lançados na peça inicial para declarar a inexistência do débito relacionado ao boleto e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00.

(3)
. Através de recurso inominado, pretende a parte requerida a reforma integral do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

(4).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(5)
. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado.

(6).
É certo que a parte autora obteve o boleto fraudado via WhatsApp. Neste ponto, já pairam dúvidas acerca da idoneidade do canal utilizado pelo autor, pois no portal de internet do requerido, referido aplicativo consta como canal oficial de atendimento:

(7).
Na análise das mensagens trocadas pelo aplicativo mencionado, é possível notar que o autor forneceu poucos dados, de modo que os demais elementos da relação contratual de financiamento [
valor da parcela, CNPJ do credor, mês a que a parcela se refere, etc
] estavam em poder do outro comunicante. A partir disso, constata-se que a parte autora, ao pretender regularizar seu financiamento, pagou boleto bancário na
rede bancária
e, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “
pagador
”, “
beneficiário
”, “
vencimento
” e “
valor do documento
”, estavam aparentemente regulares.

(8).
E mais, é importante que se rechace a tese da parte ré sobre a origem do boleto fraudulento, pois, para fins de deslinde da causa, não importa quem efetivamente emitiu a cártula viciada, mas sim a razão pela qual se permitiu a transação bancária nela contida. Caberia à instituição financeira ré, no mínimo, possuir mecanismos de segurança para identificar que o beneficiário do pagamento, em verdade, é distinto daquele que aparentemente consta no boleto bancário fraudulento, o que, sob indisfarçável reconhecimento, só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. É exatamente esse, por sinal, o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social, consoante se extrai das razões de julgar da d. Relatora Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.995.458/SP (jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). No detalhe, Sua Excelência adverte: “
A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite que o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.
”

(9).
Em situações como a dos autos, portanto, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
: “
[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ:
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...], tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

(10).
O caso, dessa forma, implica no reconhecimento da quitação contratual, na medida em que a autora efetuou o pagamento da quantia, com o intuito de regularizar o parcelamento de sua dívida. De igual maneira, vislumbra-se no caso dos autos a lesão extrapatrimonial, decorrente da inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, hipótese que encerra dano moral presumido (
in re
ipsa). Não há excesso na fixação do
quantum
, eis que em valor compatível com aquele adotado por esta Turma Recursal para caso semelhantes e em estrito atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(11).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(12).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)